Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-73.2024.8.11.0017
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000856-73.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUZILEI JUNIOR FARIAS RODRIGUES - CPF: 523.653.028-82 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI ALVES DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 043.674.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO GOMES SOARES - CPF: 116.931.981-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por Insuficiência probatória. Aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Aplicaçã
o do tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) definir se há dúvida razoável quanto à autoria que justifique a absolvição do apelante com base no princípio
in dubio pro reo
;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lie n. 11.343/06.

III. Razões de decidir

3.
A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas nos autos por meio dos depoimentos de policiais civis, elementos de investigação prévia, interceptações telefônicas, e confissão do apelante na fase administrativa, em que reconhece a prática do
comércio malsão e afirma atuar no tráfico desde os 12 (doze) anos.

4. os depoimentos dos agentes públicos estão em consonância com o restante do conjunto probatório e foram prestigiados como meios idôneos de prova, nos termos do Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5. A tese defensiva, baseada na retratação da confissão e na alegação de propriedade de droga para consumo pessoal, encontra-se isolada e não se sustenta diante do robusto conjunto probatório.

6. o princípio in dubio pro reo não se aplica, pois o acervo probatório é firme e seguro, inexistindo dúvida razoável sobre a autoria.

7. A causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, entre eles a não dedicação a atividades criminosas.

8. Restou evidenciado, pelas provas dos autos e confissão do próprio apelante, que ele se dedica ao tráfico de drogas de forma habitual, o que inviabiliza a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, desde que estejam harmônicos com as demais provas constantes dos autos. 2. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é coeso, firme e suficiente para a condenação. 3. A causa de diminuição d
e pena do tráfico privilegiado de drogas exige a não dedicação a atividades criminosas; se demonstrado o envolvimento habitual com o tráfico, a redução é indevida.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CP, art. 59; CPP,
arts
. 155 e 156; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; STJ, REsp repetitivo, Tema n. 1.139;
TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luzilei
Junior Farias Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
, nos autos da Ação Penal n. 1000856-73.2024.8.11.0017, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclus
ão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, com base nas razões encontradiças no ID 266277793, postula a sua absolvição
, s
ustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, subsidiariamente,
o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 266277796, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer que se vê no ID 277091396, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID 266277290, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de abril de 2024, em via pública, no município de Alto Boa Vista/MT, o denunciado
Luzilei
Junior Farias Rodrigues
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo, expôs à venda e manteve em depósito 130 (cento e trinta) gramas de cocaína, fracionadas e aptas para à venda, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos
impedem
a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo.

Segundo consta, após diligências investigativas, durante a abordagem de dois suspeitos, em via pública, fora encontrado uma trouxinha de cocaína,
pertencente
ao denunciado.

Em seguida, os agentes localizaram o local onde o restante da droga estava armazenado, totalizando 135 (cento e trinta e cinco) gramas de cocaína, aptas para comercialização.

Durante sua oitiva, o denunciado confessou que a droga seria comercializada por ele, e que atua no tráfico de drogas no município
à
cerca de três anos.

Cumpre mencionar que o Auto de Avaliação Preliminar de Droga Apreendida concluiu que as substâncias apreendidas na posse do acusado são cocaína (ID 155320448). [...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes nos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o fato descrito na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra
o cometimento do crime de tráfico de drogas por parte dele.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante
,
na fase administrativa
,

negou que a porção de cocaína encontrada com seu amigo Paulo Ricardo fosse sua ou que
a
tivesse repassado a ele para evitar a apreensão. Contudo, assumiu a propriedade de outra porção de cocaína encontrada em local diverso, afirmando que seria destinada à comercialização.
Relatou que vendia 0,5g (meia grama)
por R$ 50,00 (cinquenta reais) e que o entorpecente era
por ele
adquirido na cidade de Água Boa/MT, para onde viajava pessoalmente.
Por fim, i
nformou ainda que atua no tráfico desde
o
s 12 (doze) anos de idade e, especificamente em
Alto Boa Vista/MT, há cerca de 3 (três) anos.

Em juízo,
Luzilei
Junior afirmou que, no momento da abor
d
agem, assumiu ser proprietário do entorpe
cente por estar assustado com o tumulto e a euforia na delegacia, mas que teria dito coisas que não devia.
R
ela
tou que a substância em sua posse era maconha para consumo pessoal, com menos de 5g (cinco gramas), e não cocaína, como inicialmente indicado, sendo oriunda de Água Boa/MT.
Alegou desconhecer o local onde a polícia encontrou a droga, pois estava na delegacia quando ela chegou. Por fim, negou qualquer envolvimento com o comércio malsão, afirmando jamais ter comercializado entorpe
centes e declarou ser usuário de maconha e cocaína.

Entretanto,
o policial civil Davi Alves dos Reis, ouvi
do
em juízo,
relatou que foi acionado por mensagem no grupo da equipe, enviada pelo Delegado de Polícia e pelo investigador
Suair
, solicitando apoio em uma abordagem já em andamento. Ao chegar ao local, a busca pela cocaína descartada estava em curso e ele partici
pou das diligências, sendo a substância posteriormente localizada.
Informou que Paulo Ricardo indicou o local onde estava o restante da droga, o qual foi averiguado, resultando na apreensão.

Ademais, acrescentou que a prisão do apelante ocorreu no contexto da
O
p
eração Ímpios, deflagrada com base nas informações colhidas em investigações e prisões anteriores.
Esclareceu que não participou da abordagem inicial, mas chegou ao local quando as diligências já estavam em andamento, tendo acompanhado a busca
e apreensão da substância entorpecente. Ressaltou que, posteriormente,
Luzilei
Junior assumiu a proprieda
de da droga.

No mesmo sentido,
Suair
Hilário Ribeiro Filho, policial civil,
afirmou perante a autoridade judiciária que o apelante foi identificado como envolvido no tráfico de drogas
com base em
investigações precedentes, especialmente por meio da extração de dados telefônicos de indivíduos monitorados, os quais indicaram que adquiriram
cocaína de
Luzilei
Junior,
tendo sido
inclusive monitorada
a residência dele
,
o que evidenciou intensa movimentação
típica do tráfico. Segundo relatado,
Paulo Ricardo era utilizado para transportar entorpecentes e, no dia dos fatos, os policiais já sabiam que o apelante retornaria de viagem a Água Boa/MT.

Após o retorno, ele foi abordado junto com Paulo Ricardo, ocasião em que este
, durante a abordagem,
indicou o local onde os entorpecentes haviam sido descartados
,
alegando que o apelante
lhe entregou
o entorpecente
ao avistar o carro do delegado.
Ainda, Paulo revelou conhecimento sobre o local de armazenamento dos narcóticos, e
Luzilei
Junior, posteriormente, assumiu a propriedade do entorpecente encontrado em nov
a diligência, admitindo que
o
trouxe de Água Boa/MT para comercialização em Alto Boa Vista/MT.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Cumpre mencionar
que, embora Paulo Ricardo Gomes Soares tenha
retificado
, em juízo, a versão apresentada na fase administrativa, afirmando que o entorpecente apreendido era de sua exclusiva propriedade e que apenas atribuiu a poss
e ao apelante por medo
,
no momento da abordagem, tal alegação permanece isolada no contexto probatório. Isso porque as declarações prestadas pelos agentes públicos estão em harmonia com os demais elementos constantes no
s
autos, além d
isso
o próprio a
pelante confessou, ainda na fase administrativa, a prática do delito, conferindo maior credibilidade ao conjunto probatório que lhe imputa autoria.

Por outro lado, é evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância exercida por
Luzilei
Junior. Em contrapartida, ao alegar que não praticou o crime de tráfico de drogas
, sustentando que o entorpecente encontrado era para uso pessoal
, o apelante não conseguiu demonstrar esse fato, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de
Luzilei
Junior para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por
Luzilei
Junior.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que concerne à incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida pela defesa do apelante, é cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve pr
eencher, concomitantemente os requisitos previstos
no referido dispositivo legal, isto é, ser primário,
ostentar bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No casos destes autos, em que se pese a fundamentação utilizada pelo sentenciante no sentido de que o apelante responde a outra ação penal para negar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, tem-se que o argumento é inidôneo, porque a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

No entanto, ao analisar os presentes autos, é perceptível que o apelante não preenche os requisitos previstos no § 4°, art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Rememorando os fatos, verifica-se que, no curso das investigações vinculadas à
O
peração Ímpios, constatou-se, a partir da extração de dados telefônicos de indivíduos sob monitoramento, que
Luzilei
Junior Farias Rodrigues realizava a comercialização de cocaína aos investigados. Diante dessas informações, a residência do apelante passou a ser monitorada, sendo observada intensa movimentação compatível com a prática do tráfico de entorpecentes. Ressalte-se, ainda, que o próprio apelante, em declarações prestadas à autoridade policial, confessou que comercializa drogas desde os 12 (doze) anos de idade, tendo exercido tal atividade ilícita, de forma contínua, no município de Alto Boa Vista/MT, há aproximadamente 3 (três) anos.

Desse modo, é mister asserir que, o apelante de fato se dedicava a atividades criminosas, porquanto o conjunto probatório é firme ao demonstrar que ele fazia do crime seu meio de vida. Outrossim, conforme acima foi afirmado, a redução pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher os requisitos do art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06. Destarte, se todas as exigências legais não foram preenchidas pelo apelante, não há como cogitar em diminuição de sua pena.

Merece registro, outrossim, que este Tribunal pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo juízo de primeira instância para manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que não haja agravamento da pena.

Aliás, sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal
e
do Superior Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo DE revisão criminal e de agravo regimental. Fraude à licitação e Desvio de renda pública. Dosimetria da pena. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Execução provisória da pena. Prejuízo do pedido. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida.
3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.

(STF - HC: 141114 PR - PARANÁ 0001888-22.2017.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DE ORIGEM. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DO PERCENTUAL PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS OBSERVADAS. SITUAÇÃO FINAL NÃO AGRAVADA. PENA DIMINUÍDA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa.
2. É exatamente essa a hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem reduziu a pena-base do agravante, porém, promoveu a readequação do percentual aplicado pelo reconhecimento da reincidência, na segunda fase dosimétrica. A pena que foi primeiramente fixada em 5 anos e 11 meses e pagamento de 550 dias-multa foi diminuída para 5 anos e 10 meses e pagamento de 500 dias-multa. 3. O magistrado de piso já havia pontuado a reincidência do agravante, e o Tribunal de origem apenas promoveu a adequação do percentual. 4. Conforme prevê o art. 626 do Código de Processo Penal, acolhida a revisão criminal, o Tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, e, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. 5. No entanto, considerando que a revisão criminal é uma ação de impugnação de caráter excepcional, nada impede que se produza uma decisão ultra petita, conforme observado no presente caso. 6. Percebe-se que a situação final do recorrente não foi agravada, contrariamente, foi atenuada, de modo que não há que se falar em reformatio in pejus ou malferimento ao conteúdo do art. 617 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 568016 SC 2020/0072805-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luzilei
Junior Farias Rodrigues
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025